Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-84.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000020-84.2020.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADA: VANUZA FERREIRA CRUZ

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ, CLODOALDO DA COSTA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO CANCELAMENTO. REINTEGRAÇÃO AO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
a lide
, para declarar a nulidade do cancelamento unilateral do contrato, por inadimplência, determina
ndo
a reintegração da Autora ao plano de saúde da Ré, nas condições anteriores, mediante quitação das mensalidades vencidas, além de condenar a
Acionada
ao pagamento de indenização por dano mora
l,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o cancelamento do plano de saúde, por inadimplência superior a sessenta dias, foi válido, diante da ausência de comprovação da notificação prévia da beneficiária;
e
estabelecer se a conduta da operadora enseja indenização por dano
extrapatrimonial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo
CDC
, conforme entendimento consolidado na Súmula
n.º
608, do STJ, sendo exigido o respeito à boa-fé objetiva durante toda a execução contratual.

4. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral do contrato, por inadimplência, à prévia notificação do consumidor até o 50º dia
do atraso
, o que não restou demonstrado
no caderno processual.

5.
A jurisprudência pacífica reconhece que a ausência de notificação válida torna ilegal o cancelamento do plano de saúde, mesmo diante da inadimplência.

6. A rescisão contratual indevida deixou a
Demandante
desamparada, em momento de vulnerabilidade, impedindo a realização de exame médico, o que caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral indenizável.

7. O valor fixado
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo caráter pedagógico e compensatório, não se revelando excessivo nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CC, art. 405; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; TJ-DF, Apelação Cível nº 0715514-39.2021.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 24.11.2022; TJ-DF, Apelação Cível nº 0723793-88.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 04.05.2023.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº8000020-84.2020.8.05.0082, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de
Gandu
, em que figuram como Recorrente a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, sendo Recorrid
a

VANUZA FERREIRA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.